Tribunal: TJBA
Processo: 8164646-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164646-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAIMON LUAN ARAUJO DE SOUZA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SAIMON LUAN ARAUJO DE SOUZA contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito, diante da alegada inexistência de relação contratual com a instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, sendo afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugna os fundamentos da sentença. A instituição financeira comprovou, por meio de documentos robustos, a existência de relação contratual com o apelante, incluindo biometria facial, documentos pessoais, registros de chats sobre utilização do limite do cartão, desbloqueio, uso e pagamento de faturas. A alegação genérica de ausência de contratação apresentada em réplica não se sustenta diante da prova documental produzida. As telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo da contratação. A negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, fundada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, e não configura ato ilícito. Inexistindo conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, tampouco se configura dano moral in re ipsa, sendo incabível a indenização pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativação do nome do consumidor é legítima quando amparada em relação contratual comprovada e débito regularmente constituído. A apresentação de telas sistêmicas acompanhadas de outros documentos é meio de prova idôneo da contratação. O exercício regular de direito de credor afasta a ilicitude do ato de negativação e, por consequência, o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 1000021-15.1344-5/002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 20.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164646-33.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante SAIMON LUAN ARAUJO DE SOUZA e Apelado NU PAGAMENTOS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.